Tribunal: TJBA
Processo: 8052431-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052431-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: MILENE MACEDO SANTOS Advogado(s):HYTALO MIRANDA DE ANDRADE ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DE MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA EXCLUSIVAMENTE IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. COMPROVANTES DE PAGAMENTO ACOSTADOS AOS AUTOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou liminar de busca e apreensão, determinando a restituição do veículo apreendido, sob pena de multa. A decisão se fundamentou na ausência de constituição válida da mora, diante da quitação dos boletos que a fundamentavam, antes do ajuizamento da ação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se restou caracterizada a mora da parte devedora de modo a justificar a liminar de busca e apreensão: (i) saber se os comprovantes de pagamento apresentados pela parte agravada são válidos para afastar a constituição da mora; (ii) saber se a alegação da agravante, de que não localizou os pagamentos em seus registros e de que o contrato estava sob responsabilidade de assessoria de cobrança, impede o reconhecimento do adimplemento; (iii) saber se, não havendo mora válida, é possível exigir a purgação da mora nos termos do Decreto-Lei 911/1969. III. Razões de decidir 3. A constituição da mora, para fins de busca e apreensão com base no Decreto-Lei 911/1969, exige comprovação inequívoca de inadimplemento imputável exclusivamente ao devedor, não sendo possível ao credor criar obstáculos ao pagamento. 4. Os comprovantes de pagamento das parcelas vencidas demonstram o pagamento anterior ao ajuizamento da ação, o que afasta a mora alegada. 5. A alegação de que o contrato estava sob responsabilidade de assessoria de cobrança não invalida os pagamentos, tampouco afasta a responsabilidade da agravante pelo controle da relação contratual. 6. Inexistindo mora válida, resta prejudicada a análise da purgação de mora prevista no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969. 7. O juízo de origem atuou dentro dos limites legais ao revogar liminar, diante de nova análise dos fatos e provas constantes dos autos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. "A ausência de comprovação da mora exclusivamente imputável ao devedor, diante da quitação dos boletos antes do ajuizamento da ação, afasta a possibilidade de concessão de liminar em ação de busca e apreensão." 2. "A responsabilidade do credor pela gestão de seus canais de recebimento não pode ser invocada para afastar a eficácia de pagamentos regularmente comprovados." _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 1.026, § 2º, e 931. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052431-83.2025.8.05.0000, sendo Agravante Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA e Agravada Milene Macedo Santos, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator